Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento. O recurso originário versava sobre cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com discussão acerca da aplicação da Taxa Selic, da Resolução CNJ no 303/2019 e da tese firmada no Tema 864 do STF. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória pendente, à inexigibilidade do título executivo por suposta “coisa julgada inconstitucional” e à ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado.
2. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão do cumprimento de sentença diante da pendência de ação rescisória;
(ii) se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada inexigibilidade do título executivo judicial por afronta ao Tema 864 do STF;
(iii) se houve omissão quanto à alegação de anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019;
(iv) se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados, para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente todas as matérias relevantes, inclusive quanto à inexistência de óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença diante da ausência de liminar na ação rescisória.
4. O acórdão embargado afastou a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto, por tratar-se de reajuste específico previsto em lei distrital, distinto da revisão geral anual tratada no referido precedente.
5. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado principal corrigido e juros de mora) está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021, não configurando anatocismo.
6. A Resolução CNJ no 303/2019 foi considerada compatível com o novo regime constitucional de atualização de débitos da Fazenda Pública, não havendo inconstitucionalidade manifesta.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão com base nos aspectos pertinentes à controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de liminar em ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A tese firmada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes específicos concedidos por lei, distintos da revisão geral anual. 3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida está em conformidade com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo. 4. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com o regime constitucional de atualização de débitos da Fazenda Pública.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, III e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI no 7391/DF, AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2042098, AGI 0723282-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2044678, ED em AGI 0737145-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 10.09.2025